Tribunal: TJBA
Processo: 0000183-49.2006.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0000183-49.2006.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: CLEIDE PEREGRINO SANTOS TORRES e outros (5) Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, MICHAEL NERY FAHEL IMPETRADO: SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC e outros Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PROFESSORAS APOSENTADAS ANTERIORMENTE À LEI N. 8.480/2002. COISA JULGADA QUE ASSEGUROU A RECLASSIFICAÇÃO IMEDIATA DAS IMPETRANTES/EXEQUENTES, DENTRO DO MESMO NÍVEL DO CARGO RESPECTIVO, COMPUTANDO-SE O INTERSTÍCIO DE 03 (TRÊS) ANOS DE SERVIÇO JÁ PRESTADO, PARA CADA CLASSE, EM CONSONÂNCIA COM O PERÍODO PREVISTO NO REFERIDO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. FASE EXECUTIVA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. MATÉRIAS JÁ ESTABILIZADAS PELA COISA JULGADA E/OU EM CONSONÂNCIA COM OS EXATOS TERMOS PEDIDOS PELO ESTADO. MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 10.963 DE 16 DE ABRIL DE 2008 E DA LEI N. 12.578/2012. LIMITE TEMPORAL. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE NA CLASSIFICAÇÃO DAS EXEQUENTES QUE NÃO FOI CORRIGIDA COM A NOVA LEGISLAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO PROCEDIDA PELO ESTADO EM 2010. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. NECESSIDADE DE AJUSTES NOS CÁLCULOS OFERTADOS PELAS EXEQUENTES. PERÍODO DOS CÁLCULOS. DATA DA IMPETRAÇÃO ATÉ 21/01/2010, TERMO FINAL INDICADO PELAS PRÓPRIAS EXEQUENTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE REFERENTE AO PERÍODO INICIAL E AO 13º SALÁRIO. CÁLCULOS QUE DEVEM CONSIDERAR APENAS O VALOR DO VENCIMENTO BÁSICO, SEM REFLEXOS FINANCEIROS, ADEMAIS, EM PARCELAS INCORPORADAS QUE NÃO UTILIZAM O VENCIMENTO COMO BASE DE CÁLCULO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. I - Execução de acórdão proferido em mandado de segurança impetrado por professoras aposentadas, às quais foi concedida a segurança “para que, suprimindo a omissão existente, sejam reclassificados, imediatamente, dentro do mesmo nível do cargo respectivo, computando-se o interstício de 03 (três) anos de serviço já prestado, para cada classe, em consonância com o período previsto no atual Plano de Carreira do Magistério Público Estadual”. II - Impugnação ofertada pelo Estado da Bahia. Parcial Cabimento. O erro material cometido pelo Estado da Bahia ao chamar de “título executivo coletivo” o acórdão proferido em mandado de segurança não constitui vício capaz de comprometer a viabilidade da impugnação aos cálculos das exequentes. Contudo, as matérias já estabilizadas pela coisa julgada não são mais passíveis de discussão na fase de cumprimento do acórdão. Também não se verifica viabilidade em capítulos da impugnação que pleiteiam providências já adotadas pelas exequentes na elaboração de sua planilha de cálculos. III - Mérito da impugnação. A superveniência da Lei nº 10.963/2008 e da Lei nº 12.578/2012 não configurou marco temporal ao direito reconhecido às impetrantes, uma vez que não preencheram a lacuna atinente às classes profissionais dos servidores aposentados. Precedentes do TJBA. Rejeição deste ponto da impugnação. IV - Impetrado o mandado de segurança em 13 de fevereiro de 2006, as parcelas atinentes a fevereiro de 2006 e ao 13º salário do ano de 2006 não podem ser computadas de forma integral, devendo ser observada a proporcionalidade, tendo em vista o termo inicial dos cálculos. Acolhimento da impugnação, no particular. V - O cálculo do valor executado deve ser realizado levando-se em consideração o vencimento básico, a fim de que não haja pagamento em duplicidade de vantagens, sem reflexos financeiros, ademais, em parcelas incorporadas que não utilizam o vencimento como base de cálculo. Acolhimento da impugnação, neste ponto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0000183-49.2006.8.05.0000, em execução, de Salvador, em que figuram, como Exequentes, CLEIDE PEREGRINO SANTOS TORRES e outros (5), e, como Executado, o Estado da Bahia. A C O R D A M os Desembargadores componentes do órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da impugnação do Estado da Bahia para lhe dar parcial provimento, nos termos do presente voto. Sala das Sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora